Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700927-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MILTON BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, serão analisadas as informações prestadas pelo agravante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA